Tribunal: TJES
Processo: 0001639-91.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001639-91.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TRADICIONAL SUPERMERCADO LTDA ME e outros (5)

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0001639-91.2018.8.08.0012
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADOS: TRADICIONAL SUPERMERCADO LTDA E OUTROS
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por supermercado e sócio administrador, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, abrangendo danos emergentes e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial por aproximadamente sete dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a posterior regularização do fornecimento de energia elétrica implica perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes da interrupção do serviço essencial; e (iii) determinar se os danos materiais e morais reconhecidos na sentença observam os pressupostos da responsabilidade civil e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularização posterior do fornecimento de energia elétrica não implica perda superveniente do interesse processual quando subsiste pretensão indenizatória fundada em alegados prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço essencial.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista e submete-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, incumbindo à concessionária comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

A concessionária não produziu prova robusta apta a demonstrar culpa exclusiva dos autores pela demora na regularização do fornecimento de energia elétrica nem comprovou a adoção tempestiva das providências necessárias para solução da irregularidade.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente sete dias compromete integralmente o funcionamento de supermercado, atividade econômica diretamente dependente da continuidade do serviço essencial para conservação de produtos perecíveis e funcionamento de equipamentos.

Os danos emergentes restaram comprovados pelas despesas extraordinárias realizadas com locação de gerador e aquisição de combustível, diretamente relacionadas à manutenção mínima das atividades empresariais.

Os lucros cessantes encontram respaldo na paralisação das atividades empresariais durante o período de interrupção do serviço, revelando-se adequada a apuração do montante em fase de liquidação de sentença mediante análise de documentos fiscais e contábeis.

A interrupção prolongada e injustificada de serviço público essencial em estabelecimento comercial ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, por inviabilizar o exercício regular da atividade econômica e atingir direitos da personalidade do consumidor.

O arbitramento da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil sem ocasionar enriquecimento sem causa.

A majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da condenação encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regularização posterior do fornecimento de energia elétrica não afasta o interesse processual quando subsiste pedido indenizatório decorrente da interrupção do serviço essencial.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados por interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica.

A paralisação de estabelecimento comercial em razão da ausência de energia elétrica autoriza a reparação por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

A apuração de lucros cessantes em liquidação de sentença revela-se adequada quando necessária análise de documentos fiscais e contábeis para quantificação do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024180120719, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 29.03.2022, pub. 08.07.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001639-91.2018.8.08.0012
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADOS: TRADICIONAL SUPERMERCADO LTDA E OUTROS
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por
TRADICIONAL SUPERMERCADO LTDA e RODRIGO BERNARDES DE AQUINO
, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, abrangendo danos emergentes e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Contrarrazões id. 19381039 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preliminar – Extinção do Processo – Perda do Objeto

Não assiste razão à apelante em quanto a. pretensão de extinção do feito, por ausência superveniente do interesse, nos termos do artigo 485, VI do CPC uma vez que
a pretensão deduzida na origem não se limitou ao pedido de regularização do fornecimento de energia elétrica, mas também compreendeu pedido indenizatório decorrente dos alegados prejuízos suportados em razão da interrupção prolongada do serviço essencial. Assim, ainda que posteriormente regularizado o fornecimento de energia, permanece hígido o interesse processual quanto à apuração da responsabilidade civil pelos danos supostamente ocasionados pela falha na prestação do serviço.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Verifica-se que a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária pelos prejuízos suportados pelos autores em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial explorado pelos demandantes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Nesse contexto, incumbia à concessionária comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Conforme bem delineado na sentença, restou demonstrado nos autos que o estabelecimento comercial dos autores permaneceu sem fornecimento regular de energia elétrica por aproximadamente sete dias, circunstância apta a comprometer integralmente o funcionamento de supermercado, atividade que depende diretamente da continuidade do serviço de energia para conservação de produtos perecíveis, funcionamento de equipamentos e realização das atividades comerciais ordinárias.

Embora a concessionária sustente que eventual demora decorreu da necessidade de adequação técnica do padrão de energia, observa-se que não produziu prova robusta apta a demonstrar que os autores tenham dado causa exclusiva à demora na efetivação da ligação ou que todas as providências necessárias tenham sido adotadas tempestivamente pela distribuidora.

Em sentido inverso, os elementos constantes dos autos evidenciam falha na prestação do serviço essencial, sobretudo diante da excessiva demora para regularização da situação, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais, a sentença igualmente não merece reparos.

Os autores comprovaram a realização de despesas extraordinárias decorrentes da interrupção do serviço, notadamente com locação de gerador de energia e aquisição de combustível, despesas diretamente relacionadas à necessidade de manutenção mínima das atividades comerciais.

Além disso, os lucros cessantes encontram respaldo no conjunto probatório produzido, haja vista a inequívoca paralisação das atividades empresariais durante o período de ausência de fornecimento regular de energia elétrica.

Cumpre destacar que a sentença não fixou, desde logo, valor certo a título de lucros cessantes, determinando, corretamente, a apuração do montante em fase de liquidação de sentença, ocasião em que serão analisados os documentos fiscais e contábeis pertinentes, de modo a evitar qualquer enriquecimento sem causa.

Assim, não procede a alegação da apelante de que os prejuízos seriam meramente hipotéticos, porquanto a própria natureza da atividade empresarial explorada pelos autores evidencia a razoabilidade da pretensão indenizatória diante da comprovada paralisação do estabelecimento comercial.

De igual modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante aos danos morais, a interrupção prolongada e injustificada de serviço público essencial em estabelecimento comercial extrapola os limites do mero aborrecimento, sobretudo quando inviabiliza o exercício da atividade econômica, demonstra a irregularidade da medida adotada e está apta a ofender os direitos de personalidades do consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] I Não se desincumbindo o réu de demonstrar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC art. 333, II), a procedência do pleito foi corretamente decretada pela decisão do magistrado, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. II A falha ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do mero dissabor e são sim passíveis de reparação, haja vista que a conduta de interromper um serviço essencial, de forma irregular, está apta a ofender os direitos de personalidades da apelante. III Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180120719, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022).

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

No caso, o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) — sanando-se o evidente erro material contido no extenso do dispositivo da sentença primeva, onde constou 'quinze mil reais' — mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

Por tais razões, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.